Tribunal: STF
Processo: ARE 1552941
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Portal ECV – Empresa Credenciada de Vistoria. Cobrança por utilização. Natureza. Taxa ou preço público. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. Artigo 1.033 do CPC. Inaplicabilidade.



    1. O Tribunal a Quo concluiu que o valor cobrado para a utilização do Portal ECV consiste em tarifa, e não em taxa, destacando que as empresas interessadas em usufruir do aparato se submetem voluntariamente às regras pertinentes, havendo prévio credenciamento. Além disso, concluiu que a cobrança só existe quanto às vistorias veiculares com a finalidade de transferência de propriedade para fins de atualização do Renavam. 



    2. Para se infirmarem os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Estadual nº 1.087/17, Portarias do Detran-SC), o qual não se admite em sede de recurso extraordinário.



    3. Tendo em vista a interposição simultânea de recurso extraordinário e de recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15 quando não se conhece do recurso especial por razão diversa da suposta natureza constitucional da controvérsia.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.